Tribunal: TJES
Processo: 5004949-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004949-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DARIO CONCEICAO JUNIOR
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por DARIO CONCEICAO JUNIOR (parte assistida por advogado particular) em face TOYOTA DO BRASIL LTDA, através da qual alega ter adquirido veículo fabricado pela requerida e no dia 15.05.2021 teria se envolvido em acidente automobilístico, acarretando a perda total do veículo, sem que fossem acionados os dispositivos airbags, tendo o autor descoberto a existência de recall desde o ano de 2019, sem que o autor fosse convocado, situação que teria violado direito personalíssimo, pelo que postula indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, julgando-se o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENOU a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2817781) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem. O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pela esmerilhadeira adquirida pelo autor, ora recorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a recorrente fornecedora do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Vale ressaltar que conforme análise nos autos, a parte Recorrente não conseguiu comprovar o envio de aviso quanto ao chamamento e aos prazos e etapas do recall, que tinha como objetivo de informar o consumidor em relação aos vícios do produto. Dessa forma, a empresa assume um risco colocando um produto no mercado sem as devidas condições de segurança, havendo assim, um dever de indenizar.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Quanto aos danos morais, fixados em sentença não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.